Tribunal: TJDFT
Processo: 0703297-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703297-11.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSENILTON FERREIRA DE SOUZA, THIAGO LOIOLA DE SOUZA DESPACHO Intime-se o Distrito Federal a fim de que manifeste-se sobre eventual não conhecimento dos embargos de declaração em razão da ausência de indicação de um dos vícios indicados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator